Tribunal: TJMT
Processo: 1039369-30.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039369-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO DA SILVA SANTOS - CPF: 619.686.922-15 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva Por Tráfico De Drogas. Apreensão De Grande Quantidade De Entorpecentes. Compartimento Oculto Em Veículo. Gravidade Concreta. Fundamentação Per
Relationem
. Idoneidade. Manutenção Da Custódia. Ordem Denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, c/c art. 40, inc. V, da L. 11.343/2006, em razão da apreensão de aproximadamente 111 kg de cocaína transportados em compartimento oculto de semirreboque. O pedido volta-se contra decisão do Juízo de origem que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva ao fundamento de inexistir alteração no contexto fático que justificou a custódia
.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva, fundada na ausência de modificação do quadro fático e na gravidade concreta dos fatos, contém motivação idônea, inclusive quando adotada a técnica da fundamentação
per
relationem
.

III.
Razões de decidir

3.
A manutenção da prisão preventiva após o recebimento da denúncia constitui novo título judicial e admite reavaliação, devendo ser preservada quando remanescentes os fundamentos originários relacionados à garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

4.
A apreensão de mais de 111 kg de cocaína, o transporte em compartimento oculto de alta capacidade e os indícios de vínculo com organização criminosa revelam gravidade concreta e risco efetivo de reiteração delitiva, suficientes para justificar a segregação cautelar.

5.
A decisão impugnada utilizou fundamentação
per
relationem
, remetendo aos fundamentos do decreto preventivo original, técnica admitida pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores quando apoiada em elementos concretos constantes dos autos.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da expressiva quantidade de droga e das circunstâncias da apreensão, que evidenciam periculosidade e necessidade de resguardar a ordem pública.

IV.
Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

"
1. A fundamentação
per
relationem

é válida para a manutenção da prisão preventiva quando remete a elementos concretos que justificam a medida cautelar.

2. A apreensão de grande quantidade de droga, associada a circunstâncias que indiquem atuação organizada, constitui fundamentação idônea para a preservação da custódia preventiva.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 312 e 319; L. 11.343/2006,
arts
. 33 e 40, inc. V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC 748.935/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.04.2023; STJ,
AgRg
no HC 943.085/DF, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 18.12.2024; STF, HC 249.983/TO, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 24.02.2025; TJMT, HC 1015085-55.2025.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, j. 12.07.2025; TJMT, HC 1028704-52.2025.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustre
s
membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pe
la Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Marcos Roberto da Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT.

Colhe-se desta impetração que
o paciente foi preso em
flagrante no
09 de maio de 2025
suposta prática das condutas delitivas previsto no artigo 33, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante que a autoridade coatora recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público e, na mesma decisão, indeferiu o pedido de revogação,
sob o argumento de que não houve alteração do contexto fático que justificou o decreto prisional, consistente na apreensão de cerca de 111
kgs
de cocaína, o uso de compartimento oculto e indícios de atuação estruturada, o que evidenciaria a gravidade concreta e periculosida
de do agente.

Assevera que
a fundamentação utilizada na decisão se mostra insuficiente para legitimar a
prisão
preventiva, uma vez que a quantidade de droga, isoladamente, não constitui motivo
idôneo
para a prisão preventiva, sobretudo diante dos predica
dos favoráveis do agente
.

Ressalta que
a custódia do paciente se mostra desproporcional,
em razão de
ter sido baseada na natureza da imputação, sem qualquer demonstração de risco real
à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva dapaciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças noID
327662361
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
328097393
, no qual fez
um relato
acerca
da tramitação da ação penal correlata.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que
está
no ID
328657397
,
opin
a
, preliminarmente,

pelo não conhecimento d
o

habeas

corpus
.

E
,
no mérito
,
manifest
a
-se
pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Não conhecimento

do
habeas corpus

A Procuradoria-Geral de Justiça sustenta que a fundamentação da prisão preventiva, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a alegação de indícios de incidência do tráfico privilegiado, circunstância que afastaria a imposição do regime inicial fechado e tornaria a custódia cautelar desproporcional, já foram examinadas por esta Terceira Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 1014986-85.2025.8.11.0000, ocasião em que a ordem foi denegada.

Da análise do referido
writ
, verifica-se que esta Terceira Câmara Criminal apreciou as seguintes teses: (i) ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (
ii
) eventual incidência futura do tráfico privilegiado como óbice à custódia cautelar, à luz do princípio da homogeneidade; (
iii
) existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (
iv
) nulidade da prisão em razão da ausência de laudo de exame de corpo de delito antes da audiência de custódia.

Conforme já consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar, as matérias suscitadas naquele
habeas
corpus,
de fato, não pode
ser reanalisadas sob o mesmo contexto de fundamentação,
pois configuram mera reiteração das questões decididas no
writ
anterior.

Todavia, no presente
habeas corpus
, o impetrante volta-se especificamente contra a decisão que manteve a prisão do paciente, alegando que a autoridade apontada como coatora fundamentou a preservação do decreto prisional na inexistência de alteração do contexto fático que justificou a custódia.

Dessa forma, a alegação de ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva deve ser examinada,
mormente
por se tratar de novo título judicial, distinto daquele que ensejou a impetração do
habeas corpus
anterior.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

MÉRITO

Antes de adentrar o mérito, destaca-se que
, na data de 27 de novembro
de
2025,
o paciente Marcos Roberto da Silva Santos foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº
11.343/06, combinado com o inciso V do artigo 40 do mesmo diploma legal. Na sentença, a Magistrada a quo manteve a prisão preventiva do agente, sob o argumento de inexistir alteração no contexto fático que originalmente justificou a custódia cautelar.

Não obstante, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional”
(STJ,
AgRg
no HC 748935/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.4.2023).

Superada essa premissa, cumpre verificar se a referência feita pela autoridade judiciária de origem
,
no sentido de que
“não houve alteração do contexto fático que justificou a custódia”
,

configura ou não motivação idônea para validar, de forma legítima, decreto preventivo anteriormente proferido pelo mesmo Juízo.

A decisão que manteve a prisão preventiva, prolatada pela autoridade apontada como coatora por ocasião do recebimento da denúncia, em 30 de outubro de 2025 (autos n. 1005644-32.2025.8.11.0006, ID 213101838), consignou que permaneciam hígidos os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a decretação da custódia cautelar. Naquela oportunidade, ressaltou-se a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente.

Com efeito, a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, por visar resguardar a ordem pública ante a grande quantidade de drogas e as circunstâncias da prisão, conforme se depreende da decisão proferida nos autos do processo n. 1005644-32.2025.8.11.0006 (ID 213101838):

“
[...]
Na hipótese, em que o contexto fático não foi alterado, verifica-se que a medida cautelar mais severa foi imposta porque o então custodiado foi flagrado transportando “[...] 105 invólucros, sendo de: formato quadrado envolto por papel carbono, contendo, em seu interior, substância de coloração branca e odor característico, análoga à cloridrato de cocaína, com peso bruto total aproximado de 111,60 kg [...]
”.

A esse propósito, s
em descuidar de que foi identificada a imagem de um golfinho nos tabletes apreendidos (marca associada
a
determinado cartel de drogas) e que o transporte de carga valiosíssima só é destinado a quem integra organização criminosa economicamente poderosa, é primo leal ou transporta há tempo considerável para obter a confiança dos responsáveis pelo escoamento de cocaína nas rotas mato-grossenses, “[...] no veículo semirreboque GUERRA AG GR, foi verificada a existência de compartimento oculto na porção dianteira do semirreboque, elaborado por meio da instalação de placa metálica no interior da carroceria. O referido compartimento foi medido, apresentando cerca de 7 cm de profundidade, 180 cm de altura e 244 cm de largura, totalizando um volume aproximado disponível de 307,44 litros, que poderia ser utilizado para o transporte oculto de produtos, substâncias e/ou mercadorias
[...]” (Id. 203300880, Laudo nº 704/2025 - SETEC/SR/PF/MT).

Esses elementos “[...] reforçam a gravidade concreta da conduta e a dedicação à atividade criminosa, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10150855520258110000, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 12/07/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/2025).

Destaca-se, a propósito, que “[...] a grande quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão indicam a periculosidade concreta do agente, justificando a manutenção da segregação cautelar [...]” (STJ -
AgRg
no HC: 943085 DF 2024/0334785-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 18/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024).

Pelas razões apresentadas, “[...] mostra-se inadequada a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal [...]” (STF - HC: 00000000000000260854 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 29/09/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 01-10-2025 PUBLIC 02-10-2025).

Logo, ainda presentes o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
e objetivando proteger a ordem pública (art. 312, CPP), MANTENHO a prisão preventiva de Marcos Roberto da Silva Santos com base na motivação aliunde (
AuPrFl
1004189-32.2025.8.11.0006, Id. 193478929).

Por consequência lógica, em consonância com o parecer ministerial acostado no Id. 211411683, INDEFIRO o pedido de revogação formulado no Id. 208715247.

Em tempo, ressalta-se que, “[...] a prisão preventiva, quando justificada, não ofende o princípio da presunção de inocência, nem o princípio da homogeneidade [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10287045220258110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/10/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2025).

Ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis “[...] não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10189230620258110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/08/2025).

Por fim, que “[...] o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per
relationem
como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes [...]” (STF - HC: 249983 TO - TOCANTINS, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 24/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025).

Destacamos

Diante desse cenário, não obstante
a
Magistrad
a
a quo não tenha exposto de maneira ampla em que circunstâncias repousa a permanência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, fato é que a autoridade judiciária valeu-se da intitulada motivação
per
relationem
, o que é plenamente possível e tem o condão de amparar a manutenção do decreto preventivo via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, razão pela qual não há falar em ofensa ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Outrossim
, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, ao reportar-se a manutenção do contexto fático que justificou a prisão
,
encontra amparo no Enunciado Orientativo n. 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT, segundo o qual:
“A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

A propósito, em relação ao assunto, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando fundamentada na reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública.

2. A existência de inquéritos e ações penais em curso, especialmente por crimes da mesma natureza, pode justificar a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.

3.
A fundamentação per
relationem
é válida para justificar a manutenção da prisão preventiva, desde que remeta a elementos concretos do processo.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não atendem, de forma suficiente, à finalidade de preservação da ordem pública.

5. O pedido de transferência prisional deve ser formulado perante o Juízo da Execução, não sendo matéria cognoscível em habeas corpus.

[...]
(
N.U 1031141-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Vice-Presidência, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MOTIVAÇÃO PASSIONAL. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

[...]
Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta do crime, evidenciada pela motivação passional e pelo modus operandi violento, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A fundamentação per
relationem
é válida quando remete a elementos concretos dos autos e reafirma a permanência dos pressupostos da custódia.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada à permanência dos fundamentos que a justificam, e não apenas ao lapso temporal desde o fato.

[...]
(N.U 1029923-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)
Destacamos
.

Nesse contexto, a
gravidade concreta da conduta e

a
periculosidade do paciente,
consistente n
a apreensão de 111
kgs
de cocaína, transporte em compartimento oculto e indícios de vínculo com organização criminosa
, constitu
em
fundamento
s
legítimo
s
e cujos efeitos protraem no tempo em relação à prisão preventiva, tornando desnecessário repeti-los por força de lei ou a pedido da parte interessada.

Posto isso, julgo
improcedentes
os pedidos deduzidos em favor de
Marcos Roberto da Silva Santos
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025